Tribunal: TJDFT
Processo: 0019231-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão de forma clara e coerente ao estabelecer que o pagamento do benefício previdenciário decorre da contribuição conjunta da autora e do banco empregador e que o fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão e obscuridade inocorrentes.

2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.